Tribunal: TJES
Processo: 5007703-20.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007703-20.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROGER VIEIRA DO AMARAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - OMISSÃO EVIDENCIADA - VÍCIO SANADO - INTEGRATIVO ACOLHIDO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

– Identificada omissão no julgado, acolhe-se em parte o integrativo para rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo embargante em contrarrazões ao apelo interposto pelo embargado, sem todavia alteração substancial do julgado
.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 5007703-20.2023.8.08.0024

Embargante:

Roger Vieira do Amaral

Embargado:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID.
12523625
que, por unanimidade, deu parcial
provimento à apelação interposta pelo embargado contra a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por Roger Vieira do Amaral, julgou procedente a pretensão autoral. (ID. 10982127).

Em suas razões (ID. 12672720), o embargante alega a ocorrência de contradição entre a diminuição do valor indenizatório com outros julgados do e. TJES, bem como omissão no que concerne à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões de apelação.

Contrarrazões ID. 15646242.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega a ocorrência de contradição entre a diminuição do valor indenizatório com outros julgados do e. TJES, bem como omissão no que concerne à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões de apelação.

Entretanto, consigno que para a Corte Uniformizadora,
“[...]a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp 1095389/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

No que diz respeito à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, todavia, de fato o acórdão embargado
não abordou
.

Nada obstante, não vinga a irresignação do recorrente, pois
a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição ID. 10982129, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos recursais, o que basta à rejeição da preliminar.

Pelo exposto,
acolho
em parte os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão apontada nos moldes acima delineados, sem todavia alteração substancial do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.